Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000029-60.2015.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
21/06/2023
Número: 0000029-60.2015.6.16.0199
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000029-
60.2015.6.16.0199 (29-60.2015.6.16.0199 - SADP), que julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal veiculada na denúncia, para o fim de condenar o acusado Nilton Santos como
incurso nas sanções contidas no artigo 289 do Código Eleitoral e, com fulcro no artigo 386, inciso
II, do Código de Processo Penal, e absolvê-lo da imputação do crime previsto no artigo 304 do
Código Penal. (Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná ofereceu denúncia em face de
Nilton Santos, dando-o como incurso nos tipos penais dos artigos 309 da Lei Federal nº 4.737/1965
e 304 do Código Penal em razão dos fatos assim descritos: "No dia 11 de junho de 2013, por volta
das 13h51min, no interior do Fórum Eleitoral de São José dos Pinhais, localizado na Rua ngelo
Zen, nº 53, Bairro Centro, em São José dos Pinhais, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,
PR, o denunciado Nilton Santos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de
documento público falsificado, uma vez que voluntariamente apresentou uma carteira de trabalho
falsificada em nome de JOÃO MATHEUS, ocasião em que se inscreveu fraudulentamente como
eleitor, com nome de JOÃO MATEUS, conforme requerimento de alistamento eleitoral de fls. 22 e
laudo de perícia papiloscópica de exame de confronto de impressões papilares de fls. 181/205". O
inquérito policial iniciou-se por meio da Portaria IPL nº 671/2014-SR/DPF/PR (ID 82250329).
Anexados aos autos cópia dos autos de cancelamento de inscrição eleitoral nº 95-
11.2013.6.16.0199, no qual foi determinado o cancelamento da inscrição nº 1069.6911.0604 da 199ª
Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, em nome de João Matheus; processo migrado na zona
eleitoral)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILTON DOS SANTOS (RECORRENTE)
KELLYCIANE CHRISTINE NEIVA DE LIMA RODRIGUES
(DEFENSOR DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43622377
21/06/2023
10:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.050

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000029-60.2015.6.16.0199 – São José dos Pinhais –
PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: NILTON DOS SANTOS
DEFENSOR DATIVO: KELLYCIANE CHRISTINE NEIVA DE LIMA RODRIGUES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA.
PRESENTES REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS.
COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO
SUBJETIVO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto em face da respeitável
sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela
prática do delito previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.

2. A denúncia preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo
Penal porque narrou, de forma adequada e suficiente, o fato delituoso e
suas circunstâncias, possibilitando ao acusado a compreensão da acusação
que lhe foi feita e, consequentemente, o exercício de sua defesa.

3. Aplica-se a Lei n. 12.234/2010, que alterou a contagem prescricional da
pretensão punitiva, a fatos posteriores a sua vigência.

4. A citação por edital suspende o curso do prazo prescricional, nos termos
do artigo 366 do Código de Processo Penal.

5. Comprovada a materialidade e demonstrada a autoria e o elemento
subjetivo, a condenação deve ser mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 43622377 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Nilton Santos em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais, que julgou parcialmente
procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente pela
prática do delito previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.

O recorrente (ID 43517996) aduziu, preliminarmente, a inépcia da inicial acusatória, em razão da
ausência da descrição dos fatos delituosos em todas as suas circunstâncias. No mérito,
sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a insuficiência de
provas para a condenação. Requereu a declaração de extinção de punibilidade, diante da
prescrição e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória ou a redução da pena
privativa de liberdade e da pena de prestação pecuniária, com a dispensa da prestação de
serviços à comunidade.

Em contrarrazões (ID 43518009), o Ministério Público Eleitoral requereu que o recurso seja
conhecido e não provido, afastando as teses defensivas e mantendo integralmente a sentença
condenatória.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43560599) opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso criminal eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

b) Da Preliminar de Inépcia da Denúncia

O recorrente afirmou que a denúncia não narra os fatos criminosos em todas as suas
circunstâncias, obstando o direito à ampla defesa, razão pela qual seria inepta.

Num. 43622377 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

Os requisitos da denúncia encontram-se dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos
pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas.

A propósito do tema, a doutrina esclarece:

De outro lado, o exemplo mais frequente de inépcia da acusação, e como
não podia deixar de ser, diz respeito à descrição dos fatos e suas
circunstâncias. Nessa ordem de ideias, o que deve ser analisado é, por
primeiro, a presença de elementos dificultadores da imputação ali descrita,
e, em segundo momento, as consequências ali derivadas, relativamente ao
exercício da ampla defesa. Se a peça da acusação, por exemplo, narra fatos
cuja constatação no tempo e espaço demonstra, desde logo, a
incompatibilidade de sua ocorrência (ou de um deles); se a inicial narra fatos
diversos, imputando-os a mais de um réu, sem esclarecer qual deles teria
realizado o outro (fato); se a inicial, ainda por exemplo, na hipótese de
pluralidade de réus, não imputa a um ou mais réus nenhum comportamento,
apesar de ter feito a descrição precisa em relação aos demais; em todas
essas situações, a inépcia da peça acusatória será uma exigência do
princípio da ampla defesa.

(PACELLI, Eugênio e FICHER, Douglas. Comentários ao Código de
Processo Penal. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 163)

No caso em análise, consta na inicial acusatória a seguinte descrição do fato criminoso (ID
43517585):

No dia 11 de junho de 2013, por volta das 13h51min, no interior do Fórum
Eleitoral de São José dos Pinhais, localizado na Rua Ângelo Zen, nº 53,
Bairro Centro, em São José dos Pinhais, Comarca da Região Metropolitana
de Curitiba, PR, o denunciado NILTON SANTOS, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documentos falsificado, uma vez
que voluntariamente apresentou carteira de trabalho falsificada em nome de
JOÃO MATHEUS, ocasião em que inscreveu fraudulentamente como eleitor,
com o nome de JOÃO MATEUS, conforme requerimento de alistamento
eleitoral de fls. 22 e laudo de perícia papiloscópica de exame de confronto
de impressões digitais de fls. 181/205.

Como se vê, a descrição exposta narra, de forma adequada e suficiente, o fato delituoso e suas
circunstâncias, possibilitando ao acusado a compreensão da acusação que lhe foi imputada e,
Num. 43622377 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

consequentemente, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

A denúncia preenche, portanto, todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal,
uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo suficientemente
os fatos e as circunstâncias envolvidas.

De qualquer modo, a prolação de sentença condenatória esgota a discussão sobre eventual
inépcia da denúncia, pois o encerramento da instrução, com pronunciamento de mérito, revela
aptidão da inicial acusatória.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A representação, no crime de ação penal pública condicionada, é ato que
não requer maiores formalidades, sendo desnecessária para tanto a
designação de audiência específica.

2. Apesar do decurso de mais 3 anos entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença, a prescrição permaneceu suspensa durante a
maior parte desse período, na forma do art. 366 do CPP. Somados os
períodos de efetiva fluência do prazo, não se chega ao total de 3 anos.

3. O acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição da
pretensão punitiva. Precedentes.

4. A prolação de sentença condenatória torna prejudicada a alegação
de inépcia da denúncia.

5. Tendo a Corte local apontado provas da autoria e da materialidade
delitiva, fundamentando adequadamente suas conclusões, o conhecimento
do pedido absolutório esbarra na Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.040.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO TRIBUTÁRIO
(ART. 1º, IV, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990). INÉPCIA
DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

2. Constatado que a inicial acusatória preencheu todos os requisitos do art.
41 do CPP, possibilitando, assim, o exercício da defesa do réu, não verifica-
se a inépcia da denúncia.
Num. 43622377 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

3. De mais a mais, a tese de que a denúncia não especificou a data em que
o recorrente seria o administrador de fato da empresa (ou das empresas)
não foi analisada pela Corte de origem, o que impossibilita o debate
diretamente por este Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.

4. Ainda que assim não fosse, a ausência de tal informação na exordial
acusatória não tem o condão de invalidar a denúncia, por não impedir o
exercício do direito de defesa do réu, uma vez que a data em que a conduta
foi cometida foi devidamente especificada.

5. Por fim, destaco que "a jurisprudência desta Corte tem orientado no
sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar
a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal
denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal,
implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução
processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço
probatório dos autos (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)" (AgRg no AREsp n.
2.079.595/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 607.349/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Há se concluir, assim, pela rejeição da preliminar de inépcia da denúncia.

c) Da Prejudicial de Mérito da Prescrição da Pretensão Punitiva

De início, pondera-se que a prescrição da pretensão punitiva é a perda do direito de punir do
Estado pelo não exercício em determinado lapso temporal.

Essa prejudicial de mérito leva em conta a pena máxima cominada em abstrato para cada
infração penal, devendo o cálculo ser realizado antes de prolatada a sentença condenatória.

A propósito dos prazos para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o artigo 109 do
Código Penal estabelece que:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo
o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não
excede a doze;
Num. 43622377 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não
excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede
a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo
superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

O ordenamento jurídico também prevê a chamada “prescrição retroativa”, que considera a pena
aplicada na sentença ao caso concreto, não mais o máximo da pena privativa de liberdade
cominada abstratamente ao delito.

Sobre a prescrição retroativa, Guilherme de Souza Nucci ensina que ocorre:

[...] com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido
este, levando-se em conta o prazo anterior à própria sentença. Trata-se do
cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a
sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta.
A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a
data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória [...]

O artigo 110, §1º, do Código Penal, que regula a “prescrição retroativa”, assim determina:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados
no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado
para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data
anterior à da denúncia ou queixa.

No caso em análise, inobstante a argumentação apresentada pelo recorrente, não se vislumbra a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva considerando a pena em abstrato, tampouco a
prescrição retroativa com fundamento na pena em concreto.

O recorrente foi denunciado pela prática do delito de “inscrição fraudulenta”, previsto no artigo
289 do Código Eleitoral, que prevê a pena máxima de 5 anos, razão pela qual a prescrição em
abstrato se consuma com o transcurso do prazo prescricional de 12 anos, nos termos do artigo
109, inciso III, do Código Penal.

Ao analisar os autos, tem-se que, entre a data do fato (11/6/2013) e a data do recebimento da
Num. 43622377 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

denúncia (27/3/2015), houve o decurso do prazo prescricional de menos de 2 anos e, entre a data
do recebimento da denúncia (27/3/2015) e a data da prolação da sentença condenatória
(8/9/2022), houve o decurso do prazo prescricional de menos de 8 anos.

Desse modo, considerando apenas as causas interruptivas, tem-se que não ocorreu a prescrição
da pretensão punitiva, em razão da pena em abstrato cominada para o delito.

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, eis que não se
aplica ao presente caso a reforma promovida pela Lei n. 12.234/2010, que passou a vedar a
contagem de período prescricional considerando como termo inicial data anterior a de
oferecimento da denúncia ou queixa.

Confira-se a redação do artigo 110 do Código Penal antes das alterações promovidas pela Lei n.
12.234/2010:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados
no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente.

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se
pela pena aplicada.
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo
inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

E, novamente, a atual redação do artigo 110 do Código Penal:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença
condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados
no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
reincidente.

§ 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se
pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Destaque não constante no original)

Em que pese o argumento deduzido pela defesa, as alterações promovidas pela referida
legislação são inteiramente aplicáveis ao caso em análise, eis que a Lei n. 12.234/2010 entrou
em vigor na data de sua publicação, em 5/5/2010, e o fato delituoso ocorreu em 11/6/2013, após
a vigência da mencionada norma.

Não é possível, portanto, considerar a data do fato delituoso como termo inicial da contagem do
prazo prescricional da pretensão punitiva retroativa, eis que, como exposto, a prescrição, depois
da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de não provido seu
Num. 43622377 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter como termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses, em razão da prática do delito de
“inscrição fraudulenta”, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, cuja decisão transitou em
julgado para a acusação.

Em vista disso, a prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre no prazo de 4 (quatro) anos,
nos termos do artigo 109, inciso V, e artigo 110, §1º, do Código Penal acima transcritos.

Embora entre a data do recebimento da denúncia (27/3/2015) e a data da sentença condenatória
(8/9/2022) tenha transcorrido o lapso de 7 anos e 5 meses, a prescrição foi suspensa pelo prazo
de 6 anos e 7 meses (7/7/2015 a 8/2/2022), como determinado nos despachos de ID 43517681 e
ID 43517829, diante da citação do réu por edital.

Como se pode notar, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,
considerando a suspensão da prescrição, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal,
transcorreu efetivamente o lapso prescricional de menos de 1 (um) ano, de modo que não há se
falar na ocorrência da prescrição retroativa.

Há se concluir, assim, pelo afastamento da prejudicial de mérito da prescrição da pretensão
punitiva.

d) Do Mérito

d.1) Da Análise do Conjunto Probatório

A defesa sustentou não haver prova suficiente para a condenação pela prática do delito de
“inscrição fraudulenta”, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.

Como já visto, a denúncia imputou ao réu a seguinte conduta:

“No dia 11 de junho de 2013, por volta das 13h51min, no interior do Fórum
Eleitoral de São José dos Pinhais, localizado na Rua Ângelo Zen, nº 53,
Bairro Centro, em São José dos Pinhais, Comarca da Região Metropolitana
de Curitiba, PR, o denunciado NILTON SANTOS, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documentos falsificado, uma vez
que voluntariamente apresentou carteira de trabalho falsificada em nome de
JOÃO MATHEUS, ocasião em que inscreveu fraudulentamente como eleitor,
com o nome de JOÃO MATEUS, conforme requerimento de alistamento
eleitoral de fls. 22 e laudo de perícia papiloscópica de exame de confronto
de impressões digitais de fls. 181/205”.

Ao analisar as provas produzidas, verifica-se que a materialidade e a autoria foram devidamente
demonstradas pelos elementos colhidos no Inquérito Policial n. 671/2014 (ID 43517586 ao ID
43517650), com destaque para o laudo papiloscópico (ID 43517635), bem como no Processo de
Num. 43622377 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

Cancelamento de Inscrição Eleitoral n. 95-11.2013.6.16.0199 (ID 43517598), além da prova
testemunhal produzida durante a instrução processual.

O Processo de Cancelamento de Inscrição Eleitoral n. 95-11.2013.6.16.0199, instaurado pela
199ª Zona Eleitoral de São José do Pinhais/PR, demonstra que a inscrição eleitoral nº
106969110604 foi questionada por João Matheus, afirmando que, apesar dessa inscrição constar
no cadastro eleitoral como sua, não a havia solicitado.

Após a instrução do mencionado processo, comprovou-se que foi utilizada Carteira de Trabalho
para o requerimento da inscrição eleitoral n. 106969110604, que foi cancelada em razão de
possível fraude.

Instaurado o Inquérito Policial, constatou-se que a Carteira de Trabalho utilizada no requerimento
da inscrição eleitoral n. 106969110604 contém os dados de João Matheus, mas foto e impressão
digital de Nilton Santos, conforme demonstra o laudo papiloscópico (ID 43517635).

Destaca-se que a perícia papiloscópica realizada com as fichas de identificação do Instituto de
Identificação do Estado do Paraná em nome de João Matheus e de Nilton Santos, em confronto
com a Carteira de Trabalho em nome de João Matheus (ID 43517604, p.7), utilizada no
requerimento da inscrição eleitoral n. 106969110604, demonstra que as impressões digitais
constantes da Carteira de Trabalho eram diferentes das de João Matheus, mas idênticas às do
recorrente Nilton Santos.

Essas provas foram submetidas ao crivo do contraditório na fase judicial e não foram
desconstituídas pela defesa, de modo que são hábeis para fundamentar a condenação.

Durante a instrução processual, as testemunhas Joelson Sluzz e Cleusa Maria Valencio Pacheco,
que na época dos fatos trabalhavam no Ministério do Trabalho, relataram que prestaram
atendimento a uma pessoa que desejava emitir a Carteira de Trabalho, mas foi constatado que já
havia emissão do documento no sistema para o mesmo solicitante.

Após verificação, constatou-se que a foto da Carteira de Trabalho emitida anteriormente não
correspondia à pessoa que estava solicitando o documento naquela ocasião.

A vítima, João Matheus, também durante a instrução processual, relatou que, quando solicitou
sua Carteira de Trabalho, foi informado pela atendente que já havia sido expedida uma Carteira
de Trabalho em seu nome, cuja foto não era sua. Posteriormente, após registrar boletim de
ocorrência na Polícia Federal, foi-lhe informado que quem utilizou seus dados pessoais para a
obtenção da Carteira de Trabalho foi Nilton Santos. Algum tempo depois, descobriu, ainda, que
havia um Título de Eleitor em seu nome, que não foi por ele requerido. Esse documento possuía
o n. 106969110604, o mesmo que foi cancelado pela Justiça Eleitoral, nos Autos do Processo de
Cancelamento de Inscrição Eleitoral n. 95-11.2013.6.16.0199.

João Matheus também afirmou que teve seus documentos de identidade extraviados e tomou
conhecimento de diversas fraudes realizadas em seu nome, como a emissão de documentos de
identificação, a realização de compras em diversas lojas e a emissão de Título de Eleitor, embora
nunca o tenha requerido.

Com base nos elementos informativos e nas provas colhidas nos autos, todas submetidas ao
contraditório, está inequivocamente comprovado que o recorrente, deliberadamente, utilizou-se
da Carteira de Trabalho em nome de João Matheus, para se inscrever como eleitor da 199ª Zona
Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, o que configura o delito previsto no artigo 289 do Código
Eleitoral.

Não há se falar, assim, em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, de modo
Num. 43622377 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

que deve ser mantida a respeitável sentença.

b.2) Da Dosimetria da Pena

O apelante requerer, subsidiariamente, a redução da pena privativa de liberdade e da pena de
multa para o mínimo legal.

Ao analisar a sentença condenatória, tem-se que, na primeira fase, o juízo de primeiro grau fixou
a pena em 1 ano de reclusão e 5 dias-multa, mínimo cominado ao delito de “inscrição
fraudulenta”, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.

Embora o recorrente seja multirreincidente, o juízo de primeiro grau deixou de considerar uma
das condenações como mau antecedente, ao contrário da posição majoritária da jurisprudência,
assim como deixou de valorar outras condenações transitadas em julgado. Observe-se:

[...] ANTECEDENTES: conforme se depreende das informações extraídas
do sistema Oráculo (ID 88128210), o denunciado registra antecedentes
criminais, tendo em vista que foi anteriormente condenado pela prática dos
crimes de uso de documento falso nos autos de nº 0014697-
02.2010.8.16.0019, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
13/06/2012, e estelionato nos autos de nº 2006700-00.0000.0.01.5858 da
12ª Vara Federal de Curitiba, cuja sentença condenatória transitou em
julgado em 17/10/2011.

Todavia, tendo em vista que tais condenações se encontram dentro do
período depurador de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal,
configurando a circunstância agravante da reincidência, DEIXA-SE de
valorá-las nesta fase da dosimetria.

Neste ponto, em que pese o entendimento jurisprudencial majoritário no
sentido da possibilidade de, no caso de multirreincidência, ser considerada
uma das condenações na primeira fase da dosimetria, como maus
antecedentes, e as demais na segunda fase, como reincidência, entendo
que tal entendimento configura bis in idem.

Isto porque, embora a jurisprudência exaustivamente sustente que a
valoração negativa nesses casos não recai sobre o mesmo fato – eis que
são valoradas condenações diferentes em cada uma das fases e, portanto,
não haveria bis is idem –, nota-se que o fundamento da exasperação da
pena pelos dois institutos é o mesmo: maior censura àquele que, já tendo
sido condenado, persiste na atividade criminosa.

Cumpre destacar que não se defende a inconstitucionalidade da
reincidência, uma vez que este instituto não tem o objetivo de punir por uma
segunda vez a mesma conduta delituosa e sim punir a nova prática delitiva
com maior rigor em razão de ter sido perpetrada após o agente já ter sofrido
uma condenação. O problema é justamente o reconhecimento dessa maior
reprovabilidade pela repetição do comportamento delituoso em duas
oportunidades: na primeira e na segunda fases da dosimetria.
Num. 43622377 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

Destaca-se que a necessária diferenciação entre o indivíduo que ostenta
apenas uma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor e aquele
que ostenta várias pode e deve ser realizada na definição do quantum de
aumento de pena em razão da reincidência, não havendo que se falar que o
entendimento ora adotado acarreta na colocação de desiguais na mesma
vala.

Ainda, quanto às condenações que o acusado ostenta nos autos de nº
5002275-84.2012.4.04.7009, nº 5007394-53.2012.4.04.7000, nº 5002463-
72.2015.4.04.7009, nº 5044748-10.2015.4.04.7000 e nº 5041130-
86.2017.4.04.7000, todos da 12ª Vara Federal de Curitiba, nota-se que
embora se refiram a fatos praticado em datas anteriores à dos analisados
nestes autos, transitaram em julgado em datas posteriores.

Em que pese o entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade de
valoração como maus antecedentes das condenações por fatos praticados
anteriormente ao fato em julgamento, ainda que o trânsito em julgado
seja posterior, entende-se que tal posição NÃO merece prosperar.

Os antecedentes do acusado no processo penal podem ser compreendidos
como os fatos da sua vida pregressa penalmente qualificados. Logo, as
circunstâncias posteriores ou subsequentes ao crime pelo qual responde
não podem ser utilizadas para majorar negativamente a dosimetria da
pena.

Neste contexto, é preciso rememorar que o direito penal é direito do fato e
não do autor. Assim, na dosimetria da pena, deve-se levar em conta as
questões envolvendo a prática do crime no momento em que houve a ação
e não aquelas relacionadas as circunstâncias posteriores ao ilícito.

Considerando a importância da valoração do fato para não se incorrer em
verdadeiro direito penal do autor, ele deve ser o marco interpretativo. Se,
à época da prática do delito, a condenação por delito anterior não era
definitiva, ou seja, não havia transitado em julgado, o agente ainda não tinha
maus antecedentes.

O que deve ser valorado no momento da dosimetria da pena são os
aspectos existentes na data do crime, não podendo situação constituída
posteriormente repercutir negativamente na aplicação da sanção criminal do
réu.

Ora, é certo que a consideração como maus antecedentes de condenação
com trânsito em julgado que sobreveio no curso da ação penal se trata de
interpretação extensiva totalmente em prejuízo ao réu, ferindo as garantias
mais elementares do direito penal, especialmente o Princípio da Presunção
de Inocência e a Dignidade da Pessoa Humana.

Em matéria penal, por força dos princípios constitucionais da presunção de
inocência e do in dubio pro reo, deve-se sempre buscar a interpretação mais
favorável ao acusado e, na discussão delineada, a intepretação
jurisprudencial, em que pese majoritária, não se mostra a mais adequada.

Em situação semelhante, envolvendo o limite temporal dos efeitos dos maus
antecedentes, Cezar Roberto Bitencourt defende que se recorra à analogia
Num. 43622377 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

– por óbvio, em favor do acusado – aplicando o mesmo limite previsto
legalmente para os efeitos da reincidência, in verbis: “Convém destacar,
ademais, a necessidade de respeitar a limitação temporal dos efeitos dos
‘maus antecedentes’, adotando-se o parâmetro previsto para os “efeitos da
reincidência” fixado no art. 64 do CP, em cinco anos, com autorizada
analogia.”

No caso em mesa, diante da ausência de parâmetros legais claros no que
se refere à extensão do conceito desta circunstância judicial, semelhante
raciocínio deve ser aplicado, exigindo-se o trânsito em julgado anteriormente
à prática delitiva para a configuração dos maus antecedentes, em analogia
ao disposto no artigo 63 do Código Penal em relação à reincidência.

Desta forma, filiando-se ao direito penal do fato, bem como a
impossibilidade de se realizar interpretação extensiva prejudicial ao
acusado, indefere-se o pedido ministerial de valoração como maus
antecedentes de condenação por crime anterior com trânsito em julgado
posterior à prática delitiva.

No mais, quanto à condenação que o réu ostenta nos autos de nº 0000538-
56.2016.6.16.0069 da 69ª Zona Eleitoral de Francisco Beltrão, verifica-se
que refere a fato posterior ao analisado nos presentes autos, não podendo
ser considerado nesta dosimetria para nenhum fim. [...]

Na segunda fase, a pena foi agravada com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
em 3 meses e 1 dia multa, considerando que o recorrente é reincidente.

Já na terceira fase, não houve aumento ou diminuição, em razão da ausência de causas, fixando-
se a pena em 1 ano e 3 meses de reclusão e 6 dias multa.

Não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena porque tecnicamente correta, de acordo
com as diretrizes do Código Penal, além de adequada e proporcional, somente sendo
consideradas as múltiplas condenações do réu na segunda fase da dosimetria, em razão da
agravante da reincidência.

Quanto ao regime de cumprimento, também correta a fixação do regime semiaberto,
considerando a pena aplicada e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos da
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais.

Quanto à aplicação da pena de multa, também não há fundamentos para alteração, eis que fixada
na primeira fase pelo mínimo legal, 5 dias-multa, e na segunda fase com aumento de 1 dia-multa,
diante da reincidência, fixando-se o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente na
época dos fatos.

Destaca-se que o recorrente pugna a dispensa da prestação de serviço à comunidade, mas não
Num. 43622377 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

houve a aplicação dessa pena, assim como não houve substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, eis que o recorrente é reincidente em crime doloso, nos termos do artigo
44, inciso II, do Código Penal.

Há se concluir, assim, que a fixação da pena observou os critérios estabelecidos no Código Penal
e levou em conta interpretação favorável ao recorrente, de modo que deve ser mantida a
respeitável sentença.

c) Do Prequestionamento

A defesa pleiteou manifestação expressa quanto à aplicação dos dispositivos constitucionais e
legais citados nas razões recursais.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte
sempre que o tema for objeto de apreciação no julgamento, independentemente de ter sido
mencionada a respectiva norma jurídica, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA DECISÃO RECORRIDA.
DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE
TRABALHO. IGUALDADE ENTRE TRABALHADORES URBANOS E
RURAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

I – A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado
no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o
enfrentamento da questão pelo juízo de origem. Precedentes.

II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a
equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de
benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de
1988. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.

(ARE 713338 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046
DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013)

Assim, tem-se incluídos na presente decisão todos os elementos que o recorrente suscitou com o
fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao Processo Penal.

Num. 43622377 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo na integra a
respeitável sentença condenatória.

Arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários da Defensora Dativa, Dra.
Kellyciane Christine Neiva de Lima Rodrigues, por analogia à Resolução Conjunta nº 015/2019 -
PGE/SEFA.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000029-60.2015.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
REVISORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: NILTON DOS SANTOS -
DEFENSOR DATIVO: KELLYCIANE CHRISTINE NEIVA DE LIMA RODRIGUES - PR75230 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.06.2023.

Num. 43622377 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314663400000042584290
Número do documento: 23062110314663400000042584290
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/06/2023 12:37:31